Tribunal: TJSP
Processo: 2115917-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Renegociação da dívida. Decisão que deferiu a suspensão do pagamento das prestações por 60 dias, em razão da pandemia do coronavírus. Singela invocação do fato, sem evidências mínimas do comprometimento da renda dos compromissários compradores no período do isolamento social decretado pelas autoridades. Hipótese em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Renegociação da dívida. Decisão que deferiu a suspensão do pagamento das prestações por 60 dias, em razão da pandemia do coronavírus. Singela invocação do fato, sem evidências mínimas do comprometimento da renda dos compromissários compradores no período do isolamento social decretado pelas autoridades. Hipótese em contrário que se evidencia. Compromissários compradores que quitaram as prestações até o final de abril de 2.020. Força maior que ademais atingiu também a agravante. Insubsistência da moratória judicial outorgada. Revogação. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115917-38.2020.8.26.0000,
da Comarca de Paulínia, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CIDADE DE PAULINIA LTDA, são agravados
ELSON ALVES BONFIM, JUCILENE DE JESUS MIRANDA, EDNA DA SILVA
LOPES e VANDERLEI LOPES DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115917-38.2020.8.26.0000 -Voto no 44.805
2
Voto no 44.805
Agravo de Instrumento no 2115917-38.2020.8.26.0000
Comarca de Paulínia
Agravante: Empreendimentos Imobiliários Cidade de Paulínia
Ltda.
Agravados: Elson Alves Bonfim e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de
compra e venda de imóvel. Renegociação da dívida. Decisão que
deferiu a suspensão do pagamento das prestações por 60 dias, em
razão da pandemia do coronavírus. Singela invocação do fato, sem
evidências
mínimas
do
comprometimento
da
renda dos
compromissários compradores no período do isolamento social
decretado pelas autoridades. Hipótese em contrário que se
evidencia. Compromissários compradores que quitaram as
prestações até o final de abril de 2.020. Força maior que ademais
atingiu também a agravante. Insubsistência da moratória judicial
outorgada. Revogação. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autora, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação de rescisão de compromisso de compra e venda
de imóvel, no curso do qual as partes transigiram
para emenda da mora e restabelecimento do contratado.

Tem a agravante que não pode subsistir a
decisão que suspendeu a obrigação de pagamento das
parcelas do acordo referido, porque apesar da
existência da pandemia do coronavírus, porém não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115917-38.2020.8.26.0000 -Voto no 44.805
3
comprovação da impossibilidade de pagamento em razão
desse fato. Destaca haver evidente prejuízo a ela
com o não cumprimento da obrigação tal como se
estabeleceu, até porque a mora anterior já era
longeva.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
No despacho inicial de processamento deste
agravo de instrumento, foi denegada tutela recursal
à vista de que não era implausível a alegação de
dificuldade temporária dos agravados de cumprir o
acordo de restabelecimento do contrato de compra e
venda de imóvel que eles firmaram com a agravante,
dificuldade essa em razão da pandemia do coronavírus.
Revendo esse entendimento, verifica-se que
a insubsistência da pretensão dos agravados é
manifesta, porque, se em princípio a pandemia em
causa notoriamente trouxe retração a quase todas as
atividades econômicas em razão de isolamento social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115917-38.2020.8.26.0000 -Voto no 44.805
4
imposto pelas autoridades, porém não é menos certo
que sua invocação é feita apenas genericamente no
caso em análise.
Em outros termos, além de não ter havido
indicação de qual é a fonte de renda dos
postulantes, também não há o menor indício de que
esta foi comprometida, cumprindo inclusive que se
opte para a convicção em contrário se até o final de
abril do corrente ano não tinha havido a falta de
cumprimento do acordo em causa, quando desde o
início do mês anterior já havia sido decretado o
isolamento social.
Cabe ser lembrado também que sequer foi
homologado o dito acordo, e há até risco de sequer o
seja, diante da alegação de um compromissário
comprador de que não subscreveu o instrumento em que
este foi consubstanciado.
A rigor, não está afastado o risco de
tumulto processual com o episódio apontado, e não
pode a agravante sozinha suportar as consequências
da mora voluntária anterior e da que seria
involuntária, quando ela também é atingida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115917-38.2020.8.26.0000 -Voto no 44.805
5
pandemia, cujos negócios notoriamente se sujeitam a
retração.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator